Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-96.2017.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000226-96-2017.8.11.0011.
RECORRENTES RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA E OUTRO.
RECORRIDOS JOSÉ FRANCISCO BRITO EUSÉBIO E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA E OUTRO, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 22137999-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO DE PASSAGEM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A existência de outro acesso não impede a servidão de passagem que não se confunde com a passagem forçada. Aquela exige tão somente que proporcione utilidade, nos exatos termos do art. 1.378 do Código Civil.
A “servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória” (Súmula 415 do STF).
A servidão de passagem efetivamente não depende do encravamento, sendo suficiente a maior facilidade ou utilidade, fazendo jus à proteção possessória, ainda que não seja formalizada no registro imobiliário.
Insurgência quanto ao ônus sucumbencial que comporta acolhimento. Parte autora que teve atendido um dos dois pedidos principais que formulara. Reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, condenando-se cada uma a arcar com metade das custas, despesas e honorários advocatícios, não havendo que decaiu da parte mínima dos pedidos. (N.U. 0000226-96.2017.811.0011, DES. SEBASTIÃO BASBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 31929464-TJ).
O Recorrente aponta ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 35801970-TJ).
Contrarrazões no id. 39059462-TJ.
No id. 39448980-TJ, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário.
Interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal, o Ministro relator determinou o retorno dos autos ao Tribunal para a aplicação da sistemática de repercussão geral (tema 339), consoante decisão de id. 63160488-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que, no julgamento do recurso de apelação, a Câmara julgadora procedeu a redistribuição da sucumbência entre as partes na proporção de 50% , sem apontar quais fundamentos ou critérios fáticos jurídicos embasaram tal decisão.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id. 28059455-TJ):
“Entretanto, assiste razão quanto à necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, eis que não há falar que a parte decaiu da parte mínima dos pedidos; isso porque formulou dois pedidos principais na inicial: reconhecimento da servidão de passagem perpétua e utilização compartilhada da balança rodoviária e só um deles foi acolhido (servidão), devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.”
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porquê, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII